Tribunal: TJBA
Processo: 8004689-52.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004689-52.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SELMA PINHEIRO ARAGAO

Advogado(s)
:
LEANDRO PINHEIRO ARAGAO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

**

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMAÇARI. LEI Nº 1.574/2019.

REAJUSTE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ALCANCE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO. PRESERVAÇÃO. IMPERIOSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.

I – A autoridade competente para o cumprimento da ordem judicial, no caso de concessão da segurança, tem legitimidade passiva para o
mandamus
.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Apesar de alegar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.574/2019, o que,
a priori,
configuraria a impetração contra lei em tese, a pretensão da Apelante não se limita a esse aspecto, se prestando o
mandamus
ao combate do ato omissivo da autoridade pública, consistente na recusa do pagamento de revisão anual englobando parcela atinente à estabilidade econômica.

III – A estabilidade econômica é uma vantagem pessoal de natureza remuneratória incorporada aos vencimentos da Apelante, tendo em vista que integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual a ela deve se estender o reajuste previsto na Lei Municipal em apreço, preservando os princípios constitucionais da isonomia e da irredutibilidade da remuneração.

IV – Demonstrado o direito líquido e certo à incidência do reajuste previsto na Lei Municipal nº 1.574/2019 na estabilidade econômica, imperiosa é a concessão da segurança postulada, razão da reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8004689-52.2019.8.0.0039
, de Camaçari, em que figuram como
Apelante
SELMA PINHEIRO ARAGÃO e como
Apelado
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 2021.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA